Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700455-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA AGRAVADO: WELLINGTON BARBOSA DE BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA. A parte agravante alega que houve excesso de execução no valor de R$ 1.583,04 já levantando pela parte credora. Defende o que o valor atualizado do débito é de R$ 43.896,69, no entanto foi expedido alvará no valor de R$ 45.479,73. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Diante da ausência de pedido liminar, intime-se o agravado para contrarrazões. Após retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator